Tribunal: STF
Processo: RE 103751
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-02-24
Data de publicação: 1987-02-24

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREQUESTIONAMENTO. DISSIDIO JURISPRUDENCIAL.
SUMULAS 282, 356 E 291.
INVIABILIDADE DO RECURSO, QUER PELA LETRA 'A', QUER PELA LETRA 'D',
QUANDO AS NORMAS DITAS VULNERADAS NÃO CONSTITUIRAM TEMAS VENTILADOS
NA DECISÃO RECORRIDA (SUMULAS 282 E 356), E OS ACORDAOS PARADIGMAS
SÃO TRAZIDOS APENAS POR SUAS EMENTAS, SEM MENÇÃO DAS CIRCUNSTANCIAS
QUE IDENTIFIQUEM OU ASSEMELHEM OS CASOS CONFRONTADOS (SÚMULA 291).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.